Tribunal: STF
Processo: RE 91472
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
FALTA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE, POR NÃO HAVER SIDO
PUBLICADA A REINCLUSAO, NA PAUTA, DO PROCESSO.
NESSE CASO, COMO O VÍCIO E DO PRÓPRIO JULGAMENTO, DISPENSA-SE SEU
PREQUESTIONAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATORIOS.
NULIDADE DO JULGAMENTO, POR FALTA DE INTIMAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.